Tribunal: CARF
Processo: 10380.018665/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.018665/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
UNIVERSAL ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E SERVICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2003
NULIDADE DE DECISÃO
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa uma vez
não conhecidas as razões arguidas na impugnação.
Recurso voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, retornar os autos
para o julgador de origem apreciar as alegações não enfrentadas no primeiro julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 11/06/2004 a contribuinte foi regularmente notificada da constituição de
crédito tributário para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, fls. 42, referentes à cota
patronal, Rubrica: Empresa, lançadas para os períodos de fevereiro de 2.001 a dezembro de
2.003, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.627.200-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.018665/2008-61
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018665/2008-61

1, no valor originário de R$ 2.171.410,18, acrescido de Juros de R$ 612.081,17, Multa em R$
325.711,55, fls. 3 e ss, totalizando R$ 3.109.202,90.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 26 e ss, circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, sendo precedida de fiscalização tributária, conforme Mandado de
Procedimento de Fiscal no 09134794, de início em 11/03/2004 (ciência), fls. 29 e ss, com
encerramento em 01/06/2004, fls. 33/34. Constam dos autos intimação para apresentação de
documentos, fls. 31 e ss, termo de arrolamento de bens, fls. 37.
Em apertada síntese, trata-se da constatação de divergência daqueles valores
declarados em GFIPs no período como salário família e aqueles constantes da folha de salário a
esse título, representando a ausência de recolhimento dos tributos devidos, fls. 26/27 e 24/25
(planilha):

3.
Razões para o levantamento do débito
O Salário-família instituído pela Lei 4.266 de 30/10/1963 constitui em um benefício
pago pela empresa a seus empregados que possuem filhos menores de 14 (quatorze)
anos, que tenham sido vacinados e estejam matriculados em escola, respeitada a idade
escolar, sendo atualmente deduzido das contribuições devidas ao INSS, da seguinte
forma:
Ao elaborarem a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, as empresas informam os valores pagos no
campo denominado salário-família e o sistema automaticamente deduz o valor
informado das contribuições devidas à Previdência Social, conforme legislação vigente.
No decorrer da ação fiscal, verificamos que os valores constantes no campo salário-
família da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, da empresa em epígrafe estão em
desacordo com os constantes das respectivas folhas de pagamento de salário,
havendo uma diferença para maior a cada competência, referentes ao período de
fevereiro/2001 a dezembro/2003, o que acarreta em dedução indevida das
contribuições destinadas à Previdência Social, conforme demonstrado em planilha
anexa.(grifo do autor)
O fato acima descrito, em tese, constitui crime contra a Seguridade Social, conforme
prescreve o Art. 297 § 3o da Lei N° 9.983, de 14 de julho de 2000, o que será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais.
A diferença apurada, conforme demonstrativo anexo, foi considerada como
contribuição da empresa, conforme faz prova o discriminativo analítico do débito, -
DAD anexo. (grifo do autor)

II.
DEFESA
A contribuinte apresentou defesa a fls. 47 e ss, alegando em preliminar nulidade
de sua notificação quanto ao lançamento, já que recebida por terceiro no endereço e consequente
quebra do sigilo fiscal, para além de cercear o direito à defesa; extrapolação do prazo legal para a
fiscalização; no mérito entende a multa exacerbada e acima do legalmente previsto; requereu ao
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018665/2008-61

fim o acolhimento de suas alegações, a reavaliação dos cálculos utilizados na exação e o
cancelamento do débito tributário, além de juntar cópia de documentos a fls. 52 e ss.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Conforme decidido em 06/12/2004, fls. 95/97, a impugnação não foi conhecida,
por intempestividade, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito, conforme se extrai de
parte da decisão e sua conclusão, a seguir transcritas:

11.
No presente caso, a intimação do lançamento foi feita em 11/06/2004, no
domicílio fiscal do contribuinte, conforme aviso de recebimento de fls. 40. A
impugnação administrativa somente foi apresentada em 01/07/2004, ou seja, após 15
dias, que é o prazo legal para apresentação de defesa, conforme § 1o do art. 37 da Lei
8.212/91.
12.
Dessa forma, a defesa é intempestiva, limitando-se a presente decisão a
julgar a tempestividade, não conhecendo as demais alegações apresentadas pela
notificada. Sendo intempestiva, não há, portanto, a suspensão da exigibilidade do
crédito previdenciário. (grifo do autor)
CONCLUSÃO
Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que nos autos consta;
JULGO PROCEDENTE o lançamento, e
DECIDO:
a) Declarar o contribuinte devedor do crédito apurado na NFLD em epígrafe.
b) Declarar a impugnação administrativa apresentada, intempestiva, não
havendo assim, a suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário.(grifo do
autor)
c) Não conhecer as demais alegações apresentadas pela notificada em sua
impugnação administrativa.(grifo do autor)

Ementa:

LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL LEGALIDADE. SESC E SENAC.
Conforme art. 33, da Portaria 520/2004, do Ministério da Previdência Social, que
revogou a Portaria n° 357/2002 (cujo art. 31 também previa a intimação via postal),
bem como art. 23 do Decreto 70.235/72, que tem força de lei, é válida a intimação do
lançamento via postal com aviso de recebimento, que considera-se feita na data do seu
recebimento.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018665/2008-61

A contribuinte foi regularmente notificada em 21/12/2004, fls. 99.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso em 20/01/2005, fls. 105/107, repetindo a alegação
de que a multa aplicada foi exacerbada e em desconformidade com a legislação de regência.
Requereu o conhecimento da peça de defesa e o cancelamento do débito tributário.

V.
DECISÕES JUDICIAIS E EFEITOS NO LANÇAMENTO
Conforme consta a fls. 112/115, a recorrente obteve em 17/02/2005 tutela judicial
para suspender a exigibilidade do crédito lançado e ordem para expedir certidão positiva com
efeito negativo.
A autoridade tributária, para além de dar cumprimento à determinação da justiça,
também historiou o andamento da ação judicial, conforme despacho de 29/06/2012, fls. 120 e ss
e de 02/02/2015, fls. 193/194, com encaminhamento do processo ao Carf para análise do recurso
interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço.

II.
IMPLICAÇÕES DE DECISÃO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Considerando que a decisão recorrida não conheceu a impugnação, por
intempestividade, deixando de analisar suas alegações de defesa e, conforme despacho de fls.
193/194, a Justiça decidiu, in casu, pela possibilidade de dilação do prazo para apresentação
da impugnação, torna-se necessário anular a decisão recorrida, com fundamento no art. 59, II do
Decreto no 70.235, de 1972 para que haja julgamento de todas as razões arguidas na primeira
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018665/2008-61

peça de defesa apresentada e não conhecidas, inclusive em consonância com o próprio
entendimento da autoridade tributária no despacho de fls. 120/122:

9.
Sugerimos o encaminhamento do processo a DRJ/FOR para apreciação das
alegações apresentadas na defesa, devido à decisão judicial, uma vez que a defesa
foi inicialmente considerada intempestiva, e a decisão-notificação n°
05.401.4/457/2004 limitou-se à tempestividade e à exclusão de contribuições ao
SESC/SENAC, de ofício, conforme Nota Técnica PROCGER/CGCONS/DCT N°
112/2003; (grifo do autor)

III.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 205
DF CARF MF
Original